Tribunal: TJBA
Processo: 8033419-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033419-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA

Advogada:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES
(OAB: BA 31.082-A)

AGRAVADO: DANIEL LUÍS FLORÊNCIO PIMENTEL

Advogado:
MARINALDO REIS DOS SANTOS
(OAB: BA 54.166-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA E
X
PECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA PARA O CARGO ESPECIFICAMENTE PRETENDIDO. CONTRATO GENÉRICO, SEM ESPECIFICAÇÃO DO CARGO E LOCALIDADE PRETENDIDOS. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE. PRESENÇA. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8033419-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema.